Tribunal: TJSP
Processo: 2051862-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSA COMO REQUISITO DA AÇÃO NO CASO CONCRETO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CONCEDIDO, MANTIDO E CESSADO - EQUIVALÊNCIA À ALTA MÉDICA ADMINISTRATIVA - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA.
Recurso provido.